Tribunal: TJMT
Processo: 1025436-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025436-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MADALENA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 240.641.571-68 (APELADO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, além da devolução de valores descontados à maior.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) A configuração ou não da prescrição e decadência em contrato de trato sucessivo;

(ii) A validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, considerando os princípios da boa-fé e a ausência de vício de consentimento;

(iii) A possibilidade jurídica de conversão do contrato para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de juros.

III.
Razões de decidir

3. As obrigações decorrentes de contratos de trato sucessivo têm prazos prescricionais contados a partir do último pagamento efetuado, afastando-se a tese de prescrição e decadência.

4. Demonstrou-se que a parte autora utilizou o cartão consignado e anuía aos descontos mensais realizados, não havendo comprovação de vício de vontade que comprometa a validade do contrato.

5. A conversão do contrato para empréstimo consignado implicaria violação aos princípios pacta sunt servanda e boa-fé objetiva, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. As obrigações de trato sucessivo em contratos bancários renovam os prazos de prescrição e decadência com cada pagamento mensal.

2. Não é cabível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando demonstrada a anuência e utilização do serviço pelo contratante."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CDC, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.732.807/RJ; TJ-MT, AC 1006029-48.2023.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Ação de Repetição de Indébito e Ação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
movida por
MADALENA RODRIGUES DE LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central e a devolução, na forma simples, dos valores descontados a maior.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a ocorrência de decadência e prescrição, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado foi entabulado em 16.3.2017.

Requer a mitigação dos efeitos da revelia, a fim de que os fatos e documentos anexados aos autos sejam analisados, afastando o entendimento de presunção absoluta do quanto alegado pela parte recorrida.

Pugna pela manutenção do contrato diante do princípio da boa-fé contratual, eis que descabida a pretensão de alterar a natureza do contrato pactuado, já que o negócio entabulado entre as partes se encontra perfectibilizado.

Argumenta que a conduta contraditória da parte autora distorce os fatos, caracterizando uma clara contradição em suas ações (
venire contra factum proprium
), bem como violação ao princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada.

Contrarrazões no ID. 249636678.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito Relatora

V O T O R E L A T O R

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a apreciar as preliminares suscitadas pelo apelante.

No tocante a prescrição suscitada,
o
objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
- TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – AUTOR QUE ANUIU A CONTRATAÇÃO E UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE E COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR - MODALIDADE CONTRATADA QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS FATURAS SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. (...) Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. (...) (TJMT. N.U 1011472-77.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS –
MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (TJMT. N.U 1029392-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2017, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, pois

em se tratando de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, devem ser rejeitadas as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Em relação ao mérito, o apelante requer a mitigação dos efeitos da revelia, a fim de que os fatos e documentos anexados aos autos sejam analisados, afastando o entendimento de presunção absoluta do quanto alegado pela parte recorrida.

Como é cediço, os efeitos da revelia são relativos, e o juiz continua obrigado a aplicar corretamente o direito ao caso. Assim, cabe ao julgador, mesmo se configurada a revelia, examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

O STJ firmou entendimento no sentido de que "
a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.
" (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).

Este sodalício caminha no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO VIGENTE. INOCORRÊNCIA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. CONTRATO VÁLIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) Efeitos da revelia mitigados, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "(...) a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018). (...) (TJMT. N.U 1043748-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA DENOMINADA DE “AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1150 – MÉRITO – REVELIA DO REQUERIDO – EFEITOS RELATIVOS – ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA AO PASEP – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – (...).
2 - O STJ firmou entendimento no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).
3- (...). (TJ-MT - AC: 10057998020218110004, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023).

Assim, em homenagem ao principio da verdade real, analiso os documentos juntados pela instituição financeira.

A tese recursal reside na afirmação de legalidade do contrato pactuado entre as partes.

Em relação à contratação do produto bancário refutado, verifico que a apelada, em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto à distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito, relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, a Instituição Financeira juntou termo de adesão a cartão de crédito consignado, autorização de saque via cartão crédito consignado (ID. 249636660), documentos pessoais inerentes no ato contratação (ID. 249636661), extrato movimentação de despesas do cartão consignado (ID. 248033681 e ID. 249636663), documentos estes que demonstram claramente o consentimento da parte Autora, em relação à contratação do crédito rotativo cartão crédito, bem como a sua utilização.

Importante consignar que, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial
– desde 2017 -
se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"
Venire contra factum proprium
. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode
venire contra factum proprium
. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do
venire
também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422)... Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

A respeito, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé." (THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Dessa forma, o banco apelante conseguiu comprovar fatos que impedem o direito da apelada, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Do contrário, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por isso, não há falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Primeira Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SAQUE REALIZADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO - INSURGÊNCIA QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL QUE DEVE SER MANTIDO CONFORME CONTRATADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, bem como a taxa de juros nela prevista, ainda mais quando essa taxa se encontra dentro da média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se falando em abusividade. Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior. Havendo a reforma da sentença em sede de apelação, o ônus sucumbenciais devem ser invertidos, devendo a autora arcar com as custas e honorários advocatícios, já que sucumbente no seu pedido. (TJMT. N.U 1019115-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REALIZADOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS PREVISTOS NO CONTRATOS, QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsto no contrato e discriminado nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados e devidamente declinados no contrato, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, existindo, ainda, expressa assinatura da apelante, no instrumento. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação ou encargos abusivos, não há que se falar em devolução de valores à parte requerente. (TJMT. APELAÇÃO N. 1028448-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado, além da revisão do débito e repetição de indébito.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 30.08.2021 (TJMT. APELAÇÃO N. 1005860-95.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Assim, entende-se que a regularidade da contratação foi demonstrada, motivo por que a sentença deve ser reformada, já que, como fundamentado, não houve ato ilícito ou defeito na prestação dos serviços bancários.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, e condeno a consumidora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024